Tribunal: TJDFT
Processo: 0716447-91.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716447-91.2021.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: ARYANE PEDROZA BONFIM, H. A. P. P. B. REPRESENTANTE LEGAL: ARYANE PEDROZA BONFIM D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por ARYANE PEDROZA BONFIM E OUTRO. No ID 42392669 foi determinado que a Secretaria do Juízo fosse oficiada a fim de informar a) se o recorrente seria empresa cadastrada para recebimento de informações via sistema pje, no âmbito desta Corte; e b) quando foi efetivada a consulta eletrônica pelo banco apelante no que toca a intimação do teor da sentença. A diligência requerida foi cumprida no ID 42759572. Tendo em vista o solicitado pela Procuradoria de justiça na manifestação de ID 42063589, encaminhe-se os autos a ela. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator